Tribunal: TJMT
Processo: 1040879-46.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1040879-46.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GISELE PEREIRA COSTA - CPF: 825.985.921-15 (RECORRENTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), LUCIANE REGINA MARTINS - CPF: 795.721.979-91 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1040879-46.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1040879-46.2023.8.11.0001

Recorrente: Gisele Pereira Costa

Recorrida:
Claro S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA
- RELAÇÃO DE CONSUMO –

TELEFONIA
MÓVEL - SOLICITAÇÃO DE
PORTABILIDADE
NÃO ATENDIDA – SUSPENSÃO DA LINHA TELEFÔNICA DA AUTORA -

TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO –
DANO MORAL CONFIGURADO – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM - VALOR QUE SE MOSTRA ADEQUADO AO CASO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 12 do Código de defesa do consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pela reparação dos danos causados aos consumidores. A falha configurada na prestação do serviço tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes artigo 14 do mesmo diploma legal. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1040879-46.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1040879-46.2023.8.11.0001

Recorrente: Gisele Pereira Costa

Recorrida:
Claro S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Gisele Pereira Costa.

Ação:
de Indenização por Dano Moral.

Origem:
8o Juizado Especial Cível de Cuiabá

S
entença (Id 197583707):
julgou procedentes os pedidos autorais, determinado a empresa recorrida a ativar a linha da autora nos moldes contratados, e condenou ao pagamento de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de danos morais, e ainda fixou multa por descumprimento da tutela de urgência, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Recurso Inominado
(Id.
198485196
):
defende a reforma da sentença para majorar o valor arbitrado a título de indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Contrarrazões (Id. 197583723)
:

defende a manutenção da sentença, e requer o desprovimento do recurso interposto pela autora
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1040879-46.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1040879-46.2023.8.11.0001

Recorrente: Gisele Pereira Costa

Recorrida:
Claro S.A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela autora, por meio do qual pretende a reforma da sentença para majorar o quantum indenizatório, por entender que o valor arbitrado de
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

No caso em tela a autora narra que no dia 05/07/2023 realizou via site da empresa recorrida a solicitação de portabilidade (Id. 198485153), assim como fez a contratação do plano “Controle 25GB” pelo valor de R$59,90 (cinquenta e nove reais e noventa centavos). Sendo gerado o protocolo de portabilidade de no 193398363.

Informa ainda que em 07/05/2023, a sua linha da Vivo (65) 9 9619-0844 foi finalizada, e em 10/05/2023 a portabilidade foi concluída.

Todavia no dia 09/06/2023 ao ir até a loja física para fazer a retirada do seu novo chip, foi informada que a portabilidade havia sido concluída porem não existia plano cadastrado em sua linha e que estava na modalidade de pré-pago conforme protocolo de atendimento n°53727852.

Desta forma orientada pelo atendente a fazer novamente o procedimento de contratação de um novo plano e entrega do chip, e ela deveria comparecer a loja no dia seguinte para retirar o novo chip. Ao comparecer novamente na loja para retirar o chip e fazer uso da linha, não obteve sucesso.

Aduz que tentou por diversas vezes resolver a questão de forma administrativa (Id. 198485154), inclusive abriu uma reclamação junto ao PROCON juntada sob Id. 198485155.

Do vasto conjunto probatório verifica-se que a autora tentou por diversas vezes solucionar a celeuma de forma administrativa de acordo com os inúmeros protocolos descritos na peça inicial.

A empresa telefônica por sua vez alega que não há dever de reparar a autora em danos morais, todavia não refuta os inúmeros protocolos abertos assim como não traz nenhum outro documento, que corrobore com suas alegações,
ônus processual que lhe cabia, e não se desincumbiu ante o prescrito no inc. II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

Frise-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Dessa maneira, evidenciada a conduta ilícita da empresa frente à falha de prestação de serviço, somadas as reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, o que, sem dúvida, gerou desconforto, aflição e transtornos e, por isso, teve a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA MÓVEL - SOLICITAÇÃO DE PORTABILIDADE NÃO ATENDIDA – BLOQUEIO DAS LINHAS TELEFÔNICAS – TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE SOLUÇÃO INEXITOSAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo é titular das linhas telefônicas no (66)99689–0904, (66)99907–5537 e (66)99922–2860 junto à operadora OI, tendo solicitado em 11/09/2021 a portabilidade para a operadora VIVO, ficando as linhas inativas e sem solução administrativa. 2. Tutela antecipada concedida determinando o restabelecimento dos serviços e portabilidade dos números (66)99907–5537 e (66)99922-2860 para operadora VIVO. Na sequência, aportou aos autos manifestação da Requerida informando que a determinação judicial foi devidamente cumprida, no que tange às obrigações de fazer. 3.
A sentença proferida nos autos determinou a realização da portabilidade, confirmando a tutela concedida e condenou a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada Autor.
4. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.” Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). 5. Com essas considerações, entendo que o bloqueio total da linha telefônica da parte Recorrida implicou transtornos, desgastes, humilhação e sensação de impotência que superam a esfera dos aborrecimentos corriqueiramente suportados por qualquer um na vida em sociedade e, por isso, há necessidade de indenização. 6. A propósito, esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento: “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PORTABILIDADE INDEVIDA DE TITULARIDADE DE LINHA TELEFONICA – BLOQUEIO INDEVIDO DOS SERVIÇOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA – ÔNUS DA PROVA – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO, EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – ARTIGO 373, II DO CPC – DANO MORAL - CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. (N.U 1050922-13.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2023, Publicado no DJE 17/03/2023)” 7. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 8. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA Juiz de Direito Relator (N.U 1028862-40.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

Do que tange ao valor do dano moral que a autora pretendente a majoração, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pelo consumidor, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

O quantum indenizatório fixado no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais),
destinados a recompor os prejuízos morais do autor,
guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma
, pois se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Eventual aviamento de Agravo Interno meramente protelatório será aplicado a multa do artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024